Tribunal: STF
Processo: ARE 1314033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Execução Indeferimento de pedido de substituição de bem penhorado Recusa do credor em relação ao pedido de substituição da penhora Execução que se realizada no interesse do credor Eventual valor remanescente da alienação ficará à disposição do executado Recurso não provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, e 170, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Sobre a rejeição pelo exequente, no tocante à oferta do bem indicado pelos executados, e o indeferimento da substituição do bem, melhor sorte não assiste aos ora agravantes, pois, em que pese a argumentação expendida neste recurso, a execução se realiza no interesse do credor, e o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, conforme os artigos 797 e 789, do NCPC, e não há que se falar em substituição da penhora para preservação de empresa instalada no imóvel, uma vez que o precedente citado da Súmula 451, do C.STJ (ReEsp 1.114.767, do Rio Grande do Sul, “a penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é excepcionalmente permitida quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família”) é incapaz de reverter a decisão atacada, uma vez manifestado o desinteresse da agravada e ausente avaliação do imóvel penhorado.
     Registre-se que não há que se falar em excesso de valor do imóvel dado em garantia, pois o produto da alienação que sobejar ao valor da execução restará em prol dos executados. Ademais, o imóvel cuja penhora foi determinada já é objeto de garantia hipotecária em relação à Cédula de Crédito Bancário. Logo, deve ser mantida a r. decisão agravada, nesse tocante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente